Tribunal: TCU
Processo: 017.234/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6634/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.234/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fatima Ferreira Cavalcante (XXX.500.857-XX); Francimar Ferreira Cavalcante Bastos (XXX.047.717-XX); Francinete Ferreira Cavalcante (XXX.113.867-XX); Gildete Cassemiro de Oliveira (XXX.304.594-XX); Gilka Oliveira da Silva (XXX.193.727-XX); Isabel Cristina Vianna do Nascimento (XXX.683.547-XX); Liana Maria Aguiar de Almeida (XXX.041.917-XX); Maria Selma Barreto de Oliveira (XXX.923.253-XX); Maria de Fatima Pereira Lima (XXX.895.497-XX); Tania Sena Marcal Pinheiro (XXX.020.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.